Tribunal: TJES
Processo: 0005711-58.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005711-58.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID BRASIL DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005711-58.2017.8.08.0012

APELANTE: DAVID BRASIL DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DAVID BRASIL DOS SANTOS JUNIOR em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/03. Os pedidos consistem na redução da pena para aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea, na redução da pena de multa, no direito de recorrer em liberdade e na isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena-base para patamar inferior ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (iii) verificar a existência de interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade; (iv) determinar a competência para análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A aplicação do referido enunciado não representa ofensa ao princípio da individualização da pena, pois o critério trifásico do art. 68 do Código Penal não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a sanção penal, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.117.073/PR.

O princípio da proporcionalidade e da simetria impõe que a sanção pecuniária guarde correspondência com a pena corporal aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade no patamar mínimo, após a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a pena de multa deve seguir a mesma lógica e partir do piso legal de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do Código Penal.

O pleito para recorrer em liberdade carece de interesse recursal, uma vez que tal direito já se encontra assegurado na sentença.

A análise sobre a isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A pena de multa deve guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, devendo ser estabelecida no mínimo legal quando a pena corporal também o for.

Carece de interesse recursal o pedido para recorrer em liberdade quando tal direito já fora assegurado na sentença.

A competência para apreciar o pedido de isenção de custas processuais é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49, 59, 65 e 68. Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp 1.117.073/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005711-58.2017.8.08.0012

APELANTE: DAVID BRASIL DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID BRASIL DOS SANTOS JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que a pena deve ser reduzida para aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea. Pleiteia, ademais, a redução da pena de multa ao mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

O ponto central do recurso cinge-se à possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada no mínimo legal, de modo que o pleito da Defesa é contrário a entendimento sumulado e consolidado em regime de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A aplicação de tal enunciado não representa ofensa ao princípio da individualização da pena. Conforme decidido pelo STJ no julgamento do
REsp 1.117.073/PR
, o critério trifásico do art. 68 do Código Penal não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a sanção penal. O poder discricionário do juiz é vinculado aos limites impostos pelo legislador, e a interpretação do advérbio "sempre" no art. 65 do Código Penal deve se harmonizar com o sistema, incidindo apenas quando a pena-base estiver acima do piso legal. Assim, devidamente observada a legislação penal e a orientação vinculante do STJ, a dosimetria da pena mostra-se escorreita.

Contudo, no tocante ao pleito de redimensionamento da pena de multa, assiste razão ao apelante, em conformidade com o bem lançado parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O princípio da proporcionalidade e da simetria impõe que a sanção pecuniária guarde correspondência com a pena corporal aplicada. Se a pena privativa de liberdade, após a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, foi fixada no patamar mínimo, a pena de multa deve seguir a mesma lógica, partindo também de seu piso legal, que é de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do Código Penal.

No caso, a fixação da multa em 24 (vinte e quatro) dias-multa, enquanto a pena de reclusão permaneceu em seu mínimo, criou um descompasso que viola a devida proporcionalidade, devendo ser corrigido.

Por fim, quanto aos demais pedidos, o pleito para recorrer em liberdade carece de interesse recursal, visto que tal direito já foi assegurado na sentença , e a análise sobre a isenção das custas processuais é de competência do Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para redimensionar a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)